Tribunal: TJSP
Processo: 1110626-60.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores ajuizada por Maria Márcia de Paulo contra Bancoop e outros. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Embargos de declaração rejeitados. Corré Bancoop apela, alegando ilegitimidade passiva, prescrição do pedido de restituição

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores ajuizada por Maria Márcia de Paulo contra Bancoop e outros. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Embargos de declaração rejeitados. Corré Bancoop apela, alegando ilegitimidade passiva, prescrição do pedido de restituição de valores e ausência de dano moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) alegação de ilegitimidade passiva da Bancoop, (ii) prescrição do pedido de restituição de valores, e (iii) existência de dano moral.
III. Razões de Decidir
3. A ilegitimidade passiva não se sustenta, pois as rés são solidariamente responsáveis, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
4. Não há prescrição do pedido de restituição de valores, pois o direito à devolução decorre da rescisão contratual.
5. O dano moral é reconhecido devido à extraordinária angústia causada pelo descumprimento contratual prolongado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Responsabilidade solidária das rés. 2. Inexistência de prescrição do pedido de restituição de valores. 3. Reconhecimento de dano moral em casos de descumprimento contratual prolongado.